Tribunal: TJSP
Processo: 2197607-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Cheques. Cumprimento de sentença. 1. Correção monetária pela tabela de atualização dos débitos judiciais. Admissibilidade, tendo em vista a determinação expressa no V. Acórdão neste sentido. Prática, ademais, que não redunda em prejuízo ou vantagem às partes, por se traduzir em mera recomposição do valor da moeda e, ainda, por contemplar índices de órgão oficial de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Cheques. Cumprimento de sentença. 1. Correção monetária pela tabela de atualização dos débitos judiciais. Admissibilidade, tendo em vista a determinação expressa no V. Acórdão neste sentido. Prática, ademais, que não redunda em prejuízo ou vantagem às partes, por se traduzir em mera recomposição do valor da moeda e, ainda, por contemplar índices de órgão oficial de reconhecida idoneidade. 2. Incidência de juros moratórios de 1% ao mês. Possibilidade. Não incidência da Taxa Selic. Precedentes. 3. Falência da empresa em que o devedor figura como sócio. Suspensão da execução. Inadmissibilidade. Sócio não solidário, não atingido pela falência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197607-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante RICARDO
KOENIGKAN MARQUES, é agravado SO MOTOS ARACATUBA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2197607-89.2020.8.26.0000 - Araçatuba - R - Voto no 45.718
Voto no 45.718
Agravo de Instrumento n.o 2197607-89.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba - 4a Vara Cível
Agravante: Ricardo Koenigkan Marques
Agravado: So Motos Aracatuba Ltda-me
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Chammes
AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Cheques. Cumprimento de sentença. 1. Correção
monetária pela tabela de atualização dos débitos judiciais. Admissibilidade, tendo
em vista a determinação expressa no V. Acórdão neste sentido. Prática, ademais,
que não redunda em prejuízo ou vantagem às partes, por se traduzir em mera
recomposição do valor da moeda e, ainda, por contemplar índices de órgão oficial
de reconhecida idoneidade. 2. Incidência de juros moratórios de 1% ao mês.
Possibilidade. Não incidência da Taxa Selic. Precedentes. 3. Falência da empresa
em que o devedor figura como sócio. Suspensão da execução. Inadmissibilidade.
Sócio não solidário, não atingido pela falência. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 37/39
que, em ação monitória para cobrança de cheques prescritos, ora em fase de
cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apenas para declarar
compensada a cobrança da multa por litigância de má-fé, fixando o valor devido em R$
391.247,06.
Recorre o devedor alegando que deve ser aplicada a taxa Selic para
correção do débito, conforme entendimento do STJ. Ressalta que o V. Acórdão
determinou que seriam aplicados os juros legais, ou seja, a taxa que estiver em vigor
para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda Nacional (artigo 406 do CC),
conhecida como Selic, que já engloba a correção monetária e os juros, não podendo ser
cumulado com qualquer outro índice. Afirma ainda que é sócio da empresa Reunidas
Administradora de Consórcios, que teve sua autofalência decretada (processo no
0724018-17-1995.8.26.0100), sendo de rigor a suspensão da execução nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2197607-89.2020.8.26.0000 - Araçatuba - R - Voto no 45.718
artigo 6o da Lei 11.101/2005. De resto, postula a concessão do efeito suspensivo ao
recurso, com o seu final provimento para que seja reconhecido o excesso de execução e
a suspensão do processo.
Distribuído inicialmente o recurso ao ilustre Des. Irineu Fava, foi
denegado o efeito suspensivo e determinada a intimação da parte contrária para
apresentação de contraminuta (fls. 81), o que foi feito às fls. 85/101.
Posteriormente, foi determinada a redistribuição do agravo a este Relator
por prevenção ao julgamento da apelação no 0006089-94.2020.8.26.0032, sendo
conclusos os autos em 22.10.2020 (fls. 108).
É o relatório.
Como se vê dos autos, foi proposta ação monitória para cobrança de
cheques prescritos, cujos embargos foram parcialmente acolhidos pela r. sentença de fls.
16/21 dos autos principais, para reconhecer a prescrição da pretensão do embargado em
relação ao cheque de no 000261, Banco 237, agência 3543, no valor de R$ 80.000,00 e
quanto ao cheque no 000551, Banco 237, agência 3543, no valor de R$ 20.000,00
reconhecer constituído de pleno direito o título executivo judicial.
Esta C. Câmara negou provimento ao recurso do embargante e deu
provimento ao da embargada para reformar a r. sentença e rejeitar os embargos
monitórios, declarando constituído o título executivo judicial pelo valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora legais e correção monetária pela Tabela
Prática deste E. Tribunal a partir da primeira apresentação de cada um dos cheques
(Voto no 16.611 de minha relatoria).
Negado provimento ao recurso especial, a credora iniciou a fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2197607-89.2020.8.26.0000 - Araçatuba - R - Voto no 45.718
cumprimento de sentença buscando o recebimento da quantia de R$ 395.029,84 (fls.
01/04 dos autos principais), sendo apresentada a impugnação pelo devedor postulando a
incidência da Taxa Selic e a suspensão da execução em razão da falência decretada pela
empresa Reunidas Administradora de Consórcios, em que figura como sócio.
Tocante à correção monetária, o V. Acórdão de fls. 23/32 dos autos
principais foi categórico ao constituir o título executivo judicial pelo valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora legais e correção monetária pela
Tabela Prática deste E. Tribunal a partir da primeira apresentação de cada um dos
cheques (g.n.), o que afasta, por completo, a tese do devedor de que deve ser aplicada a
Taxa Selic.
Depois, a tabela prática do Tribunal de Justiça tem por finalidade a
facilitação do cálculo. Apresenta coeficiente de divisão e multiplicação permitindo
descomplicada e rápida atualização da moeda com apenas duas operações. E os índices
encampados por ela revelam manifesta tendência jurisprudencial em matéria de adoção
de critérios legais para o fim de correção monetária.
Por derradeiro, é cediço que a atualização monetária de valores nada
acrescenta ao capital, tão somente mantém seu valor. Não constitui “um plus, mas um
minus que se procura evitar” RSTJ 71/367. Portanto, se nada acrescenta, possível sua
adoção sem que disso advenha qualquer prejuízo ou vantagem indevida às partes do
processo.
Vale dizer que o próprio E. Superior Tribunal de Justiça já declarou que a
Corte tem “adotado o princípio de que deve ser seguido, em qualquer situação, o índice que
melhor reflita a realidade inflacionária do período, independentemente das determinações oficiais.
Assegura-se, contudo, seguir o percentual apurado por entidade de absoluta credibilidade e que,
para tanto, merecia credenciamento do Poder Público, como é o caso da Fundação IBGE” (AgRg
no REsp 849.169/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2197607-89.2020.8.26.0000 - Araçatuba - R - Voto no 45.718
em 21.09.2006, DJ 16.10.2006 p. 329).
Por outro lado, os juros legais a que se refere o art. 406 do código civil
são aqueles impostos pela lei. E a Taxa SELIC não foi criada por lei, mas por norma
interna do Banco Central do Brasil e, como tal fica sujeita a manipulações unilaterais
pelos órgãos do Governo, sendo tal a sua insegurança que nem mesmo é utilizada em
matéria tributária.
A propósito, como bem esclarecem NELSON e ROSA MARIA NERY:
“(...) O Selic é um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos escriturais de
emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, bem como ao registro e à
liquidação de operações com os referidos títulos” (Código Civil Comentado. 12a ed. São
Paulo; RT, 2017, p. 926). Nada tem a ver, portanto, com a recomposição pela perda
decorrente da inflação ou demora.
Nesse sentido, há diversos julgados no Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. NOVO CÓDIGO CIVIL.
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE
DA SELIC. PRETENSÃO DE PÓS-QUESTIONAR. INVIABILIDADE.
1. Até a data da entrada em vigor do novo Código Civil, o juros moratórios
são regulados pelo artigo 1.062 do Código Beviláqua.
Depois daquela data, aplica-se a taxa prevista no artigo 406 do atual Código
Civil, na razão de 1 % ao mês.
2. A taxa SELIC tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais
como restituição ou compensação de tributos federais. Não é a ela que se refere
o Art. 406 do novo Código Civil, mas ao percentual previsto no Art. 161, § 1o,
do CTN.
3. Em recurso especial não se acolhe a pretensão de pós-questionar
dispositivos constitucionais.
(AgRg no REsp 727.842/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 14/12/2007, p.
398)
PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TAXA
SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO NO
TOCANTE AO CONCEITO DE TRIBUTO - CTN, ART. 3o.
1. A taxa SELIC é inaplicável à verba sucumbencial que tem caráter
remuneratório do trabalho empreendido pelo advogado que atuou na causa, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2197607-89.2020.8.26.0000 - Araçatuba - R - Voto no 45.718
se confundindo com "restituição ou compensação de tributos".
2. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.
(REsp 396.003/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/10/2002, DJ 28/10/2002, p. 229)
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ART. 301, §§, 467 E 604
DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS.
MORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Em liquidação de sentença, a atualização da verba sucumbencial,
delimitada no título executivo judicial em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, não deve ser monetariamente corrigida pela taxa Selic, índice
aplicável apenas na atualização do indébito tributário.
2. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF quando as
questões suscitadas no especial não foram debatidas no acórdão recorrido nem,
a respeito, foram opostos embargos de declaração.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.
(REsp 441.225/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006, p. 364)
Por fim, não há qualquer fundamento no pedido de suspensão da
execução com base na falência da empresa Reunidas Administradora de Consórcios, em
que o devedor figura como sócio.
Com o devido respeito, em se tratando de sociedade de responsabilidade
limitada, como é o caso dos autos, não incide a suspensão prevista no art. 6o, da Lei de
Falências (Lei no 11.101/2005), cuja aplicação é restrita aos sócios solidários, de
responsabilidade ilimitada.
Nesse sentido se orienta a jurisprudência, conforme precedente
colacionado:
A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de Falências somente alcança os sócios
solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a
responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas
quotas/ações.
(STJ - CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2197607-89.2020.8.26.0000 - Araçatuba - R - Voto no 45.718
O decreto de falência da empresa não impede o prosseguimento da
execução em face dos sócios, pois o patrimônio da falida não será atingido na execução.
Ainda mais porque não há nos autos notícias sobre eventual extensão dos efeitos da
falência aos sócios.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator